Tribunal: STF
Processo: RE 1374292
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DO IPHAN. OPÇÃO PELA NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA ESPECIAL DA LEI N. 12.277/2010. PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE ARQUITETO: SÚMULA VINCULANTE N. 37. REQUISITOS LEGAIS DO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO. LEI Nº 12.277/2010. OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. 1. Situação em que foi julgado procedente o pedido do autor, técnico do IPHAN, com formação em Arquitetura, para declarar seu direito de optar pela Estrutura Remuneratória Especial instituída pela Lei nº 12.277/2010, aplicando-se a isonomia de tratamento em relação aos servidores ocupantes do cargo de Arquiteto, por ter a mesma formação de nível superior exigida pela Lei, nos termos do art. 41, § 4º, da Lei nº 8.112/90. 2. Depreende-se da leitura do art. 19 da aludida Lei nº 12.277/2010, que a nova estrutura remuneratória se aplica aos cargos de nível superior de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo. 3. Hipótese em que o demandante, ocupante do cargo de técnico, nível superior em Arquitetura, do IPHAN, não poderá se beneficiar da remuneração prevista no citado diploma legal, eis que não ocupante dos referidos cargos. Do contrário, estar-se-ia criando direito não previsto na legislação vigente, sendo certo que, de acordo com a Súmula 339 do STF, ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia’. 4. Remessa oficial provida” (fls. 2-3, vol. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que “trata do princípio da isonomia, uma vez que tanto o cargo de ‘técnico’ – que o autor ocupa – como o de ‘analista’ do IPHAN são de nível superior e apesar de terem denominação própria, apresentam as mesmas características, atribuições, requisitos de formação profissional e posição na tabela de correlação de cargos, integrantes dos demais Planos e Carreiras contemplados no Anexo XII da Lei 12.277/2010, como é o caso daqueles, com a mesma lotação do recorrente, mas cuja denominação do cargo é ‘arquiteto’ apenas por terem sido redistribuídos de outros órgãos” (fl. 9, vol. 9).



    Sustenta que “o quadro de pessoal do IPHAN é formado por servidores de distintas vinculações de origem, todos desempenhando as mesmas funções, apesar de possuírem código diferente de identificação no SIAPE e em razão disso devem ser tratados com isonomia, bem como acerca da tese de que a Lei 11.233/2005 teria reconhecido a equivalência dos cargos ocupados tanto pelos servidores originários do IPHAN quanto os provenientes de outros órgãos/entes, tendo, inclusive, unificado as nomenclaturas e códigos de cargos/atividades no âmbito da referida autarquia federal” (fls. 4-5, vol. 9).



    Assevera que “o Egrégio Tribunal Regional da 5ª Região fixou o entendimento de que não se é possível permitir a opção pela estrutura remuneratória em questão por ocupante de outro cargo que não seja os referidos no caput do art. 19 da Lei nº 12.177/2010, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme dispõe a Súmula 339 do STF, não havendo que se falar em quebra do princípio da isonomia, pois a CF/88, em seu art. 39, § 1º, estabelece que o sistema remuneratório observará a determinados critérios, tais como, a natureza, as peculiaridades e o grau de responsabilidade do cargo, bem como os requisitos de investidura. O acórdão recorrido deixou assentado que o autor é ocupante do cargo de técnico em arquitetura e, por isto, não pode ser beneficiado pelo que diz o artigo 19 da Lei 12.277/2010, pois seu cargo não se denomina arquiteto” (fls. 16-17, vol. 9).



    Assinala “não se pretende(r), com a presente demanda, criar direito não previsto na legislação vigente, nem tampouco se busca o reenquadramento funcional, mas sim o tratamento isonômico ao recorrente que, enquanto ‘técnico’ com atuação na área de arquitetura, desempenha a mesma atribuição e tem a mesma formação do denominado arquiteto oriundo de outros órgãos e redistribuídos ao IPHAN, estes citados no anexo XII da Lei nº 12.277/2010, com código do cargo 442017” (fl. 17, vol. 9).



    Ressalta que “o autor, ora recorrente, inobstante ocupar o cargo de ‘técnico’ na área de arquitetura, desde o seu ingresso nos quadros do IPHAN, desenvolve atividades inerentes e privativas à profissão de Arquiteto, devendo ser ressaltado, inclusive, que um dos requisitos para a investidura no referido cargo era a graduação em Arquitetura e Urbanismo com o registro no respectivo órgão de classe (item 3.1 e Anexo I do Edital nº 1 de 22 de junho de 2005 em anexo à inicial)” (fls. 18-19, vol. 9).



    Pondera que “o art. 19 da Lei 12.277/2010 deve ser interpretado no sentido de que a estrutura remuneratória é aplicável não apenas aos 16 (dezesseis) Engenheiros, Arquitetos, Economistas, Estatísticos e Geólogos que foram redistribuídos de outros órgãos para o IPHAN, mas também aos ‘técnicos’ e ‘analistas’, de nível superior, que ocupam os cargos nas áreas de atuação respectivas, visto que a estruturação de cargos nessa autarquia é composta unicamente de ‘técnicos’ e ‘analistas’, com atuação nas áreas específicas” (fl. 25, vol. 9).



    Pede seja “o presente recurso conhecido, haja vista estarem presentes todos os requisitos necessários à sua admissibilidade, inclusive a Repercussão Geral, devidamente demonstrada em preliminar do recurso, nos termos do art. 543-A, § 2º do CPC. No mérito, diante da evidenciada afronta ao texto constitucional, especificamente ao artigo 93, IX da CF/88 e artigo 5º, caput, da Lei Maior, requer seja provido o recurso para afastar as violações citadas, reformando-se o Acórdão vergastado, proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que seja reconhecido o direito do recorrente à remuneração prevista na Estrutura Remuneratória Especial (ERE) a que se refere a Lei nº 12.277/2010, condenando-se o réu nas parcelas vencidas e vincendas devidas, e seus reflexos, inclusive na progressão funcional, de todos os valores a que faria jus o recorrente se tivesse sido possível a opção pela carreira desde 01/07/2010, invertendo-se ainda o ônus de sucumbência, condenando a recorrida em honorários advocatícios arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, nos termos dos artigos 20, § 3º e 4º do CPC” (fls. 26-27, vol. 9).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 24.4.2015 (fls. 23-31, vol. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento da isonomia. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.317-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Tema 315 da repercussão geral), nestes termos:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe 10.11.2014).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.328.752-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SAO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. A Corte de origem, ao equiparar a remuneração de Assistente Judiciário, criado pela Lei Complementar nº. 1.172/2012, com o cargo de Assistente Jurídico, disciplinado pela Lei Complementar nº. 1.111/2010, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.308.154-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA FUNÇÃO COM INTEGRANTE DA CARREIRA DE ADVOGADO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 39, §§ 1º E 4º, I, 131 E 135 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE n. 1.324.405-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.10.2021).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 79/PE, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, ressaltou a necessidade de observância da Súmula Vinculante n. 37 pelo Poder Judiciário, sob pena de se contrariar o princípio constitucional da separação dos Poderes:



    “A utilização do princípio da isonomia como fundamentação de decisão judicial que concede aumento de vencimentos ou salários é considerada inconstitucional pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trecho da decisão monocrática do Ministro Nelson Jobim, ao deferir a medida cautelar pleiteada: 



    ‘(...) A ADPF se insurge contra uma interpretação do princípio da isonomia que vem causando sérios danos financeiros ao Estado de Pernambuco (...) Além da falta de razoabilidade sob o enfoque da separação de poderes, a decisão é claramente contrária à Súmula 339 do STF que proíbe o aumento de vencimentos causados pelo Judiciário em virtude do princípio da isonomia (…) Não cabe ao Judiciário realizar escolhas políticas, decidir maneiras e formas de investimentos dos recursos financeiros, aumentar vencimentos indistintamente sob a motivação da isonomia entre servidores. Em outras palavras, não pode o Judiciário se atribuir papel administrativo ou legislativo e, assim, corromper nosso princípio estrutural da separação de poderes. É esse o fundamento primeiro da Súmula 339 do STF.’



      Mais recentemente, inclusive, o entendimento jurisprudencial foi reafirmado quando da definição da tese do tema 315 da sistemática da repercussão geral (RE 592.317, de minha relatoria, Dje 10.11.2014). Com base nesse precedente, inclusive, o Plenário do STF aprovou a Súmula Vinculante 37: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’” (DJe 29.7.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, no sentido de ser vedado ao Judiciário conceder equiparação remuneratória entre cargos públicos distintos, sem previsão legal, com fundamento no princípio constitucional da isonomia.



    7. Ao analisar os critérios legais para equiparação de cargos públicos, o Tribunal de origem assentou:



    “A questão devolvida consiste em saber se é possível o demandante (ocupante do cargo de técnico, nível superior em Arquitetura, do IPHAN), optar pela mesma estrutura remuneratória dos cargos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, prevista na Lei nº 12.277/2010. 



    (…) o requisito fundamental é ocupar um dos cargos citados, não sendo suficiente o simples exercício de atividades a eles inerentes. Logo, os servidores públicos que ocupam cargo de técnico e não de arquiteto, como é o autor, não faz jus ao benefício do citado diploma legal. Destarte, não se afigura possível permitir a opção pela estrutura remuneratória em questão por aquele ocupante de outro cargo que não seja os referidos no caput do art. 19 da Lei nº 12.277/2010, sob pena de ser criar direito não previsto na legislação vigente, em afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme dispõe a Súmula 339 do STF” (fl. 1, vol. 5).



    A apreciação do pleito recursal, no ponto relativo ao preenchimento dos requisitos para equiparação remuneratória, conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.277/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.08.2018. SERVIDORA PÚBLICA. LEI 12.277/2010. REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARGOS DISTINTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.147.138-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferenças salariais. Planos de cargos e salários distintos. Violação do princípio da isonomia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal a quo, com base nos documentos anexados aos autos, firmou entendimento no sentido da inexistência de violação do princípio da isonomia, tendo em vista que foi ‘promovida apenas a correção da disparidade entre as tabelas salariais aplicadas aos empregos enquadrados no RP-I e RP-II’. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.297.213-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO LOTADO NA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC OU NO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - INMET. ENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. LEIS 8.691/1993, 12.702/2012 E 12.823/2013. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.278.617-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PLANO DE CARREIRA. OPÇÃO POR NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 12.277/2010. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2013. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 934.534-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 15.461/2005). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 925.166-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.4.2016).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.199.533/RJ, de minha relatoria, DJe 11.4.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.350.812/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.082.071-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.4.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.175.590/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.2.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.158.588/CE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.9.2018; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.028.036/AL, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2017.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora